Tribunal: TJMT
Processo: 1025923-41.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025923-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), JOSE ALVES DOS REIS NETO - CPF: 523.306.721-87 (APELADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO - ARTIGO 485, INCISO III E § 1° DO CPC - ABANDONO DA CAUSA POR PRAZO SUPERIOR A TRINTA DIAS - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, é necessário que haja a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. III, do referido diploma legal, o que não ocorreu no caso em tela, razão pela qual se impõe a anulação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1025923-41.2019.8.11.0041 interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR” onde litiga com JOSE ALVES DOS REIS NETO perante 3ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 128406672 o magistrado a quo julgou extinto o presente processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 128406674 que o dispositivo utilizado pelo MM Juízo a quo ao sentenciar o feito, qual seja, inciso III do Artigo 485 de nosso Diploma Processualista, data venia, não se harmoniza com o contexto processual. Desta feita, partindo-se da premissa de que a extinção da ação insurgiria da conduta omissiva do Apelante em não promover andamento ao processo em período superior a 30 (trinta) dias, necessário se faria a intimação pessoal do autor em atendimento da norma legal estampada no §1º daquele mesmo Artigo 485.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. doravante denominado recorrente, em face JOSE ALVES DOS REIS NETO, doravante denominado recorrido.

O juiz aquo julgou extinto o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III do Código de Processo Civil.

A tese recursal funda-se na alegação de que a sentença foi proferida sem observar o disposto no art. 485, III, § 1°, do CPC, visto que há necessidade de prévia intimação pessoal do requerente, ora recorrente, para impulsionar o feito antes da extinção por prescrição.

Mister observar o posicionamento deste sodalício quanto a matéria de sentença atacada de que a extinção do processo, sob o fundamento de abandono da causa, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora:

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – FALTA DE DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1º, CPC – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, imprescinde de prévia intimação pessoal da parte autora.” (Ap 50837/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017).

A parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento no feito, tendo o processo sido extinto de ofício, destarte, a solução do caso concreto passa necessariamente pelo exame do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil vigente.

Para caracterizar o abandono da causa, a lei processual exige, expressamente, a prévia intimação pessoal da parte autora para cumprir seus encargos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, § 1º, do novo CPC), in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Nesse ponto é importante o ensinamento doutrinário que se segue:

“Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC 267 § 1º). É vedado ao juiz proceder de ofício. Só pode extinguir o processo a requerimento do réu.” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e legislação Extravagante, 10°ed. rev., ampl. e atual. até 1° de outubro de 2007, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.555).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é obrigatória a intimação pessoal do autor, nos casos de extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado dirimiu, clara e fundamentadamente, a controvérsia, não tendo incorrido em nenhum vício que desse ensejo aos embargos. 2. A extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do Código de Processo Civil pressupõe a intimação pessoal da parte autora, para suprir a falta em 48 horas. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 30836 / MT – Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - SEXTA TURMA - DJe 11/03/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA.INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro Décima Sétima Câmara Cível sentido de que "é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa , e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador" (AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 03/08/2015). Precedentes: AgRg no AREsp 680.111/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 11/06/2015; AgRg no AREsp 671.718/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015. 2. Agravo regimental não provido.” (AREsp 785799 / RJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -MAURO CAMPBELL MARQUES - SEGUNDA TURMA - DJe 13/11/2015).

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença apelada e determinar a retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022